Tribunal: TJDFT
Processo: 0737469-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGIS, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. MÉRITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. GUARDA COMPARTILHADA E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E, PARA ALÉM DISSO, ESTABELECE CONDIÇÃO NÃO PACTUADA PELOS GENITORES/ACORDANTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SUPRESSÃO NECESSÁRIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA NÃO AJUSTADA, MAS IMPOSTA PELO MAGISTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença homologatória de acordo celebrado em ação de guarda compartilhada e regulamentação de convivência, a qual, para além de homologar as condições acordadas, estabeleceu exigência não ajustada entre as partes ao impor ao genitor a obrigação de retirar e devolver as crianças, seus filhos menores, por terceira pessoa de sua confiança (do genitor). Inovação não justificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível ao juiz, ao homologar acordo que firmaram os litigantes, incluir, à revelia deles, condição não ajustada e impositiva de obrigação inovadora ao genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo.
4. O dever de congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe que o provimento jurisdicional respeite os limites objetivos do pedido e do acordo submetido à homologação, sendo vedada a inclusão de cláusula não requerida, nem mencionada por nenhuma das partes. A sentença, ao inserir exigência de intermediação por terceira pessoa, operou julgamento extra petita, extrapolando a vontade manifestada pelos genitores.
5. O conjunto processual evidencia postura colaborativa dos genitores e plena convergência quanto à retirada e devolução diretamente realizadas pelo pai, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que indique risco ou conflito atual capaz de justificar restrição ao exercício da convivência familiar. A imposição judicial de terceiro intermediário, sem respaldo fático e em desconformidade com o pacto, configura medida desproporcional e dissociada do interesse das menores.
6. Diante da flagrante desconformidade entre a sentença homologatória e o conteúdo efetivo do acordo, impõe-se o decote da cláusula indevidamente introduzida, preservando-se integralmente as demais disposições ajustadas pelos genitores, que atendem ao interesse das menores e refletem a autonomia da vontade das partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados
CPC: art. 1.012; art. 1.013; art. 141; art. 492; art. 1.026, § 2o. CF/1988: art. 227. ECA: art. 4o.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, APC 0004449-70.2016.8.07.0001, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 21/8/2019, p. 5/9/2019.